Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há contradição no acórdão quando os argumentos das partes foram analisados de forma clara e é decorrência dessa análise a conclusão pela necessidade de exame, pelo Juízo a quo, da impugnação apresentada nos autos de origem.
3. A decisão não pode ser apontada como contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.